Tribunal: TJMT
Processo: 1013753-89.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013753-89.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[UGO RODOLPHO BANDEIRA GOMES - CPF: 030.446.191-14 (RECORRENTE), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Sessão 07/12/2021 Relatora: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: Negou provimento ao recurso. 1.o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: aguardo o pedido de vista. 2.o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: pediu vista dos autos. Sessão 15/03/2022 Relatora: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: Negou provimento ao recurso. 2.o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: Peço vênia a douta relatora para divergir do seu voto e dar parcial provimento ao recurso. 1.o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: peço vênia a douta relatora e acompanho o segundo vogal. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIOIRA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

VOTO DA RELATORA

Recurso Inominado no
1013753-89.2021.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Recorrido: UGO RODOLPHO BANDEIRA GOMES.

Data do Julgamento:
07/12/2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando o requerido ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 ( três mil

reais)
a titulo de dano moral
,
a ser devidamente atualizado pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir do desembolso
,
e, ao pagamento da importância de
R$16.517,59 (dezesseis mil quinhentos e dezessete reais e cinquenta e nove centavos)
, a título de danos materiais, a ser devidamente atualizado pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir do desembolso.

O recorrente postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou para reduzir o
quantum
indenizatório arbitrado a título de dano moral.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação na qual o recorrido pretende a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais e materiais sofridos, devido à busca e apreensão de seu veículo após o cumprimento do acordo pactuado entre as partes. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a respeitável sentença:

“(...)

Trata-se de ação DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que a parte autora UGO RODOLPHO BANDEIRA GOMES em desfavor de BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em razão de alegada falha na prestação do serviço decorrente de cobrança indevida.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão parcial à parte autora.

Compulsando os autos, verifica-se que a causa de pedir da parte autora é o questionamento do lançamento de cobranças indevidas, já que teria efetuado a quitação do seu veículo, todavia, a parte Requerida ingressou com ação de busca e apreensão e este teve que efetuar o pagamento para purgação da mora no importe de R$16.517,59.

Rejeito a incompetência por inexistência de pretensão resistida e interesse de agir, visto que desnecessário o requerimento prévio na via administrativa para o exercício do direito constitucional de ação, tendo em vista o princípio ou direito fundamental da inafastabilidade da jurisdição, conforme o artigo 5o, XXXXV, da Constituição Federal.

Por sua vez, a reclamada aduz que a cobranças foram realizadas de forma legal. Pugna ao final pela improcedência da demanda.

Inicialmente é de se considerar que a relação havida entre as partes é indiscutivelmente de consumo, e a reclamante está evidentemente em posição altamente desfavorável. Assim, ante a hipossuficiência do consumidor, inverto o ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, com o fito de equilibrar a relação processual.

No caso vertente, a parte requerente alegou a falha no serviço prestado por cobrança de serviços não contratados.

Entretanto, verifico que a reclamada não trouxe com sua defesa qualquer prova que retire a validade e verossimilhança dos fatos e articulações narrados na inicial, já que não trouxe com a contestação nenhum outro documento que comprove a contratação dos serviços.

Assim, como a reclamante fez prova do pagamento dos lançamentos indevidos no importe de R$16.517,59 este é o valor que deve ser reembolsado à parte autora, de forma simples, tendo em vista que não restara demonstrado a má-fé da Requerida.

Desta forma, deve ainda ser declarada a inexistência de débitos junto à Requerida no importe de R$16.517,59, pois observa-se que o Autora realizou a quitação do veículo.

Neste contexto, caberia à parte reclamada comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, deveria provar prestação efetiva dos serviços e que havido livre contratação do serviço oferecido, o que não fez, criando em seu desfavor obrigação de indenizar, já que sua responsabilidade é objetiva.

Quanto aos danos morais, razão assiste à parte Autora, tendo em vista que a mesma teve que se socorrer do Judiciário para ver garantida a restituição dos danos materiais por ela sofrido.

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.”

In casu
, a conduta do requerido revela a falha na prestação do serviço, pois, deixou de informar ao juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, quanto à existência do acordo entabulado entre as partes e a quitação da dívida, acarretando a apreensão do veículo do recorrido mesmo após o cumprimento do acordo.

Oportuno, ainda, salientar que o acordo entre as partes fora firmado com o envio do boleto de quitação em 06/08/2020, e o mesmo foi quitado no mesmo dia pelo reclamante, conforme id de no 107977971, sendo que a liminar de busca e apreensão foi concedida em 25/09/2018 e o seu cumprimento em 09/10/2020, ou seja, muito tempo depois do pagamento do acordo por parte do reclamante.

Ademais, resta configurado nos autos que o reclamante foi desapossado do seu veículo por força de mandado de busca e apreensão, e seu viu obrigado a purgar a mora no valor de R$ 16.517,59 (dezesseis mil quinhentos e dezessete reais e cinquenta e nove centavos), para ter seu veiculo de volta, mesmo já tendo quitado o débito.

Não obstante, cumpre frisar que a decisão do processo de no 1003618-97.2018.8.11.0041 foi de extinção do feito sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, IV, do CPC, sem nada mencionar quanto a restituição do valor da purgação da mora ao reclamante, conforme se verifica no id de no 107977972, fl.205.

Como é sabido, cabe ao recorrente provar a veracidade de suas alegações em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

A responsabilidade do requerido como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim sendo, o que se verifica é evidente falha na prestação dos serviços, geradora de reiteradas ilegalidades.

O dano moral restou caracterizado, porque se trata de dano
in re ipsa
, isto é, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados causadores de ofensa moral à pessoa são presumidos, independendo, portanto, de prova.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM OUTROS AUTOS - ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES -BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO APÓS O PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC. Assim, restando comprovado nestes autos a falha na prestação do serviço pela Recorrente, o dano moral resta configurado. Manutenção da sentença em todos os seis termos.”
(N.U 399/2013,

399/2013, LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/10/2013, Publicado no DJE 24/10/2013).

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia do valor arbitrado pelo juízo está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Assim, relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Ademais, havendo demonstrado o prejuízo material, a devolução do valor depositado nos autos de no 1003618-97.2018.8.11.0041 que tramitou no Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, a titulo de purgação de mora é medida que se impõe, como reconhecido na sentença.

Outrossim, restou evidenciado o prejuízo material, tendo em vista que o recorrido foi obrigado a purgar a mora do veiculo que foi indevidamente apreendido, mesmo com o débito devidamente quitado.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais arbitro no valor de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022